Tribunal: STF
Processo: RHC 57100
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRECATORIA. A EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA NÃO
SUSPENDERA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. A SENTENÇA CONDENATÓRIA PODE SER
PROFERIDA, SE NÃO DEVOLVIDA A PRECATORIA NO PRAZO MARCADO PELO JUIZ
DEPRECANTE. APLICAÇÃO DO ART. 222 E PARAGRAFOS, DO CPP.